Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
JACKSON PESSOA CARDOSO e LILIAN VITORIA RIBEIRO ajuizaram ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face de MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE. Os réus ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE postularam a concessão da assistência judiciária na contestação (ID 23447287). Sobreveio sentença, indeferindo o mencionado pleito. Os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os réus, solidariamente, a arcar com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 23447330). Inconformados, os réus ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE apelam, pugnando pela concessão da assistência judiciária e a reforma da sentença (ID 23447356). Preparo dispensado nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. O recurso foi contrariado (ID 23447366). DECIDO. Os apelantes, postulam a concessão da gratuidade de justiça, haja vista não disporem de meios para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento seu e de sua família. Defendem o direito à concessão do benefício, independentemente de comprovação do estado de miserabilidade. A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. [...] II - Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, porquanto a hipossuficiência econômica não pode ser presumida. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n.968523, 20140310196072APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 2. Em razão da falta de comprovação de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da autora e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.975593, 20160020329813AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 186/201) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/201) O ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para obtenção do benefício é exclusivamente da parte que o pleiteia (artigos 99, § 2o, in fine e 373, I, todos do CPC). Os autos revelam que não foram juntados quaisquer documentos que demonstrassem a situação exposta pelos recorrentes, assim como ausente a comprovação de situação de insolvência ou hipossuficiência, ou seja, da existência de compromissos financeiros assumidos ou de despesas contraídas em montante capaz de comprometer a subsistência pessoal ou familiar, atestando que os apelantes não preenchem os requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício. Assim, não comprovado o alegado estado de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a assistência judiciária e, com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator